Tribunal: TJDFT
Processo: 0719583-10.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPA REVENDEDORA. INOCORRÊNCIA. EVICCAO. NÃO EVIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Nos termos do art. 475 do Código Civil, presente o inadimplemento contratual, a parte lesada pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento. E, requerendo a resolução, as partes devem ser reconduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio, com a restituição integral dos valores pagos pela parte prejudicada.
2. A efetivação da transferência de bens móveis, nos termos do Código Civil, se aperfeiçoa com a tradição (traditio rei), que é a entrega da coisa ao adquirente com a intensão de lhe transferir a propriedade ou a posse.
3. A desídia do comprador do veículo em realizar a transferência do bem não pode ser imposta à revendedora, mormente quando efetuada todas as diligencias legais e contratuais a qual lhe cabia.
4. Configura-se a evicção, dentre outros requisitos, a perda total ou parcial da propriedade, posse ou uso da coisa alienada, o que, in casu, não ocorreu.
5. Apelação conhecida e não provida.